Tribunal: STF
Processo: Rcl 76284
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou extinta a reclamação sem exame do mérito, ante a configuração de litispendência.



    II. Questão em discussão



    2. No caso em análise, discute-se a configuração de litispendência apta a extinção da ação sem resolução de mérito.



    III. Razões de decidir



    3. A questão debatida nos presentes autos é mera repetição daquela formulada na Rcl 71.384/RS, na qual as mesmas partes, sob o crivo do contraditório, discutiram se o ente público incorreu em culpa in vigilando no dever de fiscalizar contrato de terceirização de serviços, tendo a responsabilidade subsidiária do Poder Público sido expressamente afastada.



    4. Uma vez verificados a identidade de partes, a causa de pedir e o pedido, a litispendência foi perfeitamente configurada. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CPC, §§ 1º, 2º e 3º do art. 337.



Jurisprudência relevante citada: Rcl 51.696 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/3/2023.